Tribunal: TJDFT
Processo: 0707515-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL APOSENTADA. IPREV. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DE DEPENDENTE. FILHO MAIOR DE 21 ANOS. PROVA PERICIAL. INVALIDEZ NÃO CONSTATADA. LC/DF No 769/2008. ÔNUS PROBATÓRIO. INDEFERIMENTO DA MEDIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. O art. 12, IV, da Lei Complementar do Distrito Federal no 769/2008, que reorganiza e unifica o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal – RPPS/DF e dá outras providências, prevê que o filho inválido, independentemente da idade, é beneficiário previdenciário na condição de dependente do segurado, sendo presumida sua dependência econômica (§ 1o).

1.1. De acordo com o art. 48 do Decreto Distrital no 34.023/2012, a inclusão do dependente inválido poderá ser realizada por junta médica oficial, que emitirá laudo que conste a existência de invalidez no requerente, mesmo antes da morte do servidor.

2. No caso, a filha da parte apelante, atualmente com 34 anos, foi diagnosticada com um acidente vascular cerebral (AVC) do tipo isquêmico, o qual deixou sequelas de ordem neurológica.

3. A junta médica oficial distrital não reconheceu a invalidez aventada. Foi determinada a realização de prova pericial médica, a fim de avaliar as atuais condições neurológicas da filha da autora e determinar o grau de incapacidade funcional e laboral promovido pela doença que lhe acomete.

3.1. O perito nomeado constatou a existência de sequelas e alterações do estado mental da periciada, com comprometimento moderado de suas funções neurológicas, mas que não acarretam perda integral da capacidade para o trabalho e não a classifica conceitualmente como pessoa inválida.

4. Os elementos de prova carreados aos autos indicam que não há comprovação suficiente da condição atual de invalidez da filha da apelante e, por conseguinte, do direito ao reconhecimento à qualidade de dependente de sua mãe. A parte autora não se desincumbiu da demonstração do fato constitutivo do seu direito (CPC, art. 373, I).

5. APELAÇÃO DESPROVIDA.